Tribunal: TJDFT
Processo: 0065573-35.2008.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0084707-48.2008.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO ABN AMRO REAL S.A. RECORRIDOS: AYLTON ALVARES DE ALMEIDA, MARIA LUCIA FRANCO ALVARES DESPACHO Considerando a manifestação de ID 14963244, defiro o pedido de alteração do pólo passivo da demanda, de modo que passe a constar BANCO SANTANDER BRASIL S/A, sucessor do BANCO ABN AMRO REAL S/A. Determino à Secretaria que as publicações referentes à parte recorrente sejam feitas exclusivamente em nome do advogado OSMAR MENDES PAIXÃO CÔRTES, OAB/DF 15.553. Após as devidas anotações, devolvam os autos ao NUGEP, nos termos do despacho de ID 14441176. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A031